Tribunal: TJDFT
Processo: 0730391-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730391-71.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA, DIEGO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: VIRGINA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA, IRACI DA SILVA MARTINS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator